Tribunal: TJES
Processo: 5012962-35.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012962-35.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A): Heloisa Cariello

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA CDA. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada, homologou o reconhecimento da ausência de fato gerador e cancelou débitos tributários posteriores à baixa do CNPJ da empresa da apelante, mas julgou improcedente o pedido de danos morais, distribuindo os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inscrição indevida da apelante em dívida ativa enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada, considerando o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comunicação do encerramento das atividades ao fisco municipal caracteriza descumprimento de obrigação acessória, não configurando ato ilícito do Município a emissão de cobranças em razão da manutenção da inscrição ativa.

O dano moral in re ipsa não se aplica ao caso, pois a indevida cobrança decorreu da inércia da contribuinte em solicitar a baixa do cadastro municipal, afastando o dever de indenizar.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaiam sobre a parte que deu causa à demanda. Como a autora não comunicou tempestivamente a baixa do CNPJ ao fisco, deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido. Recurso do Município provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Ana Maria Dias de Oliveira Vesola, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

apelações cíveis interpostas, de um lado, por
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA
e, de outro, pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, contra a r. sentença de ID. 11209232, proferida pelo Juízo da Vara da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, na “ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c indenizatória por danos morais c/c tutela antecipada”, homologou o reconhecimento do pedido de declaração de ausência de fato gerador, cancelando os débitos tributários posteriores à baixa do CNPJ de nº 19.713.344/0001-76, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por fim, a r. sentença condenou o ente municipal ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor do débito tributário, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da indenização postulada, ficando, no entanto, suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões (ID. 11209285), a apelante
ANA MARIA DIAS DE OLIVEIRA VESOLA
requer a reforma da sentença vergastada para que o ente público seja condenado ao pagamento de danos morais, sustentando, para tanto, que,
(i)
embora tenha realizado a baixa cadastral do CNPJ da sua empresa no dia 28 de setembro de 2018, continuou o Município a emitir cobrança de taxas e impostos, tendo, inclusive, inscrito a apelante em Dívida Ativa;
(ii)
a comunicação à autoridade fazendária é obrigação acessória, e não principal, de forma que não poderá presumir-se que a mera inscrição ativa nos cadastros caracteriza a efetiva atividade econômica no município de Cachoeiro de Itapemirim;
(iii)
a inscrição indevida do contribuinte em dívida ativa viola os direitos da personalidade, ensejando a responsabilização em danos morais.

Por sua vez, o apelante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
requer (ID. 11209286) a reforma da sentença para que seja afastada a sua responsabilização pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, sustentando, para tanto, que
(i)
embora a autora tenha encerrado as suas atividades no segundo semestre de 2018, somente pleiteou a baixa do seu cadastramento imobiliário em 11/05/2023;
(ii)
conforme requerimento administrativo realizado pela autora, foi proferido parecer administrativo pelo Sr. Secretário Municipal de Fazenda, na data de 31/10/2023, deferindo o pedido de baixa da inscrição municipal n. 48727 a partir da data de 28/09/2018, nos termos da certidão de baixa do CNPJ, cancelando assim, os débitos lançados dos anos de 2019 a 2023 ante a ausência de fato gerador;
(iii)
não pode a Municipalidade ser penalizada em razão do descumprimento da obrigação acessória pela própria interessada, devendo esta, portanto, arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência do Princípio da Causalidade.

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece parcial reforma.

No caso em apreço, aduz a autora/apelante, Ana Maria Dias de Oliveira Vesola, que a “
comunicação à autoridade fazendária é obrigação acessória, e não principal, de forma que não poderá presumir-se que a mera inscrição ativa na prefeitura municipal, caracteriza a efetiva atividade da autora no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES
”.

Dessa forma, sustenta que, ainda que a interessada não tenha realizado a comunicação ao fisco quanto à baixa cadastral do CNPJ, a inscrição indevida do contribuinte em dívida ativa enseja a responsabilização do Município por danos morais
in re ipsa
.

Contudo, ao contrário do que tenta fazer crer, não há como dissentir da conclusão à qual chegou o juízo
a quo
, sobretudo se considerado o fato de que a autora, conquanto tenha realizado a baixa de inscrição no CNPJ em 28/09/2018, questionou os lançamentos realizados e pleiteou a baixa do cadastro da pessoa jurídica apenas em 11/05/2023, ou seja, manteve-se inerte por quase 5 (cinco) anos.

Ademais, oportuno rememorar que o dano moral presumido (in re ipsa) - que, como consabido,
prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
-, advém do ajuizamento
indevido
de execução fiscal, o que difere, por certo, de eventual cobrança indevida de crédito tributário.

No caso,
a emissão de cobrança se deu em razão do descumprimento da obrigação acessória por parte da interessada, qual seja, a ausência de comunicação do encerramento das suas atividades ao fisco. Operou-se, pois, a
cobrança indevida não em razão de desídia ou comportamento incorreto da Fazenda Pública, mas porque, ainda que tenha a autora/apelante
realizado
a baixa cadastral do CNPJ da sua empresa no dia 28 de setembro de 2018, não comunicou este fato ao F
isco
no período em
que os lançamentos tributários foram efetuados. Daí que, a despeito de referida
obrigação acessória não dar azo à caracterização do
fato gerador do imposto, não há desconsiderar que essa obrigação resvala na
s atividades da Administração Tributária, no que concerne especificamente aos atos de
operacionalização da cobrança dos tributos.

Oportuno destacar, outrossim, que mesmo tenha sido os créditos tributários reconhecidos indevidos ainda na esfera administrativa, não se antevê qualquer traço de
má-fé ou mesmo desídia na atuação do Fisco, o que afasta o caráter
in re ipsa
do cogitado constrangimento, articulado com a finalidade de ver reconhecida a indenização por dano mora. Ora, seria de fato um contrassenso convolar um mero dissabor cotidiano, causado, reedite-se, pela própria contribuinte, em abalo à sua honra objetiva hábil a caracterizar danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO. CULPA EXCLUSIVA DA CONTRIBUINTE QUE NÃO INFORMOU AO FISCO MUNICIPAL A ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, a própria apelante reconheceu no expediente que deu início ao processo administrativo, na data de 1º/10/2019, que não cuidou de diligenciar na época própria quanto à comunicação do ente municipal acerca da alteração do seu endereço. 2. Assim, a municipalidade reconheceu a necessidade de cancelamento do débito após a devida cientificação levada a efeito pela apelante acerca da alteração do seu endereço, inclusive com resposta administrativa em tempo razoável, de modo que
tanto a cobrança como a realização do protesto, segundo entendo, decorreram da culpa exclusiva da parte autora que, por conseguinte, afasta o dever de indenização pelo ente público, já que a apelante não diligenciou nos termos do art. 352, do Código Tributário Municipal de Serra
, o qual dispõe que “A inscrição é intransferível e deverá ser permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente, qualquer alteração no contrato social, estatuto ou outro documento de constituição da empresa, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua ocorrência.” 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, AC 0024523-69.2019.8.08.0048, Relatora: Desª JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Oct/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE TRIBUTOS INDEVIDOS.
DANO MORAL. INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE CONTRIBUINTE EM PRESTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE O ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE.
LEGITIMIDADE NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. TEORIA DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Observado que a apelante deixou de exercer atividade autônoma de psicóloga em 2014, a cobrança dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018 são indevidas, face a ausência de fato gerador. 2.
Ainda que a cobrança dos tributos relativos aos anos de 2015 a 2018 tenha sido indevidos em vista da ausência de fato gerador, não é possível entender a emissão de CDA como ato ilícito, uma vez que este se deu em consequência do descumprimento da apelante em comunicar o encerramento da atividade por ela exercida anteriormente.
3. Comprovado que a ação judicial tem por objeto a nulidade dos lançamentos tributários, sendo o pleito indenizatório consectário do pedido principal e que, a Apelante restou vencedora na maior parte dos seus pedidos, cabível a inversão parcial dos ônus de sucumbência entre ambas as partes. 4. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5007360-34.2021.8.08.0011, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 03/Sep/2023) (G.N.)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - TRIBUTÁRIO - MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA - TAXAS - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PROTESTO - BAIXA NA RECEITA FEDERAL - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIOR AO FATO GERADOR - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS - NECESSIDADE DE PROVA DA OFENSA MORAL. - As taxas são devidas como contraprestação por um serviço público ou pelo exercício do poder de polícia - A falta de comunicação do encerramento das atividades da empresa e de baixa de sua inscrição econômica perante o Fisco Municipal, embora autorize a responsabilização do contribuinte pelo descumprimento da obrigação acessória, não permite a cobrança de taxas sobre fatos geradores que não ocorreram, já que não mais estava funcionamento - Para fazer jus à indenização por danos morais, deve a parte autora comprovar que a lesão tenha lhe ocasionado ofensa moral, que lhe tenha atingido em sua dignidade e integridade pessoal, para que faça jus à reparação pecuniária -
Não são devidos danos morais, se o protesto indevido da CDA decorreu de negligência do contribuinte na comunicação da dissolução da empresa e na baixa na inscrição econômica perante o Fisco Municipal
.(TJMG, AC: 50016163820218130878, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2023)

APELAÇÃO [...] RECURSO DA AUTORA
Alegada configuração do dano moral. Descabimento. Inexistência de prova da repercussão prejudicial ocorrida no aspecto inerente à dignidade da pessoa. Ausência de má-fé do Município. Negligência da autora em proceder à baixa no cadastro de contribuintes
. Sucumbência recíproca mantida. Recurso não provido. [...] Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1019858-61.2014.8.26.0114, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. João Alberto Pezarini, j. 07/02/2019).

Deve, pois, ser mantida incólume a r. sentença neste ponto, pois a não caracterização do ato ilícito, enquanto pressuposto da responsabilidade civil, impede o reconhecimento da obrigação de indenizar.

No que concerne aos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o
decisum
guerreado merece reparo, uma vez que a distribuição dos ônus deve ser analisada à luz do
princípio da causalidade
, segundo o qual as verbas sucumbenciais devem recair sobre quem tenha dado causa à propositura da demanda.

No caso dos autos, embora reconhecida a nulidade dos lançamentos tributários, constata-se que foi a autora quem deu causa ao procedimento administrativo diante da não comunicação do encerramento de suas atividades ao Fisco. Logo, descabe cogitar fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do Município por aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o inadimplemento de obrigação acessória é que justificou os referidos lançamentos.

Acerca do tema, confira-se o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA – TEMA 217 DO STF – PRESUNÇÃO RELATIVA –
PROVA DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos do disposto no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal e no artigo 77 do Código Tributário Nacional, as taxas cobradas pelos entes da Federação, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2 - As taxas são tributos vinculados a uma contraprestação direta da Administração, tendo sido reconhecida, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 217, a constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e funcionamento municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício. 3 - Não obstante a presunção do funcionamento da empresa em decorrência da inexistência de baixa de sua Inscrição Municipal, e da dispensa de comprovação, pelo Fisco, do efetivo exercício do poder de fiscalização, os documentos carreados aos autos comprovam que a empresa Apelada já se encontrava inativa desde muito antes da suposta ocorrência dos fatos geradores dos tributos cobrados, cujos lançamentos ocorreram entre os anos de 2014 a 2017. 4 - A falta de comunicação da inatividade à Fazenda Pública Municipal, apesar de caracterizar simples descumprimento de obrigação tributária acessória, não afasta a nulidade da CDA, nem legitima a cobrança da “Taxa de Fiscalização, Localização, Instalação e Funcionamento”, “Taxa de Fiscalização de Anúncio” e “Taxa de Fiscalização Sanitária” nos períodos posteriores ao comprovado término da empresa, em razão da inocorrência do fato gerador do tributo cobrado. 5 -
A ausência de informação pela Apelada/Executada do encerramento das atividades junto ao Fisco Municipal, deu azo ao ajuizamento da ação, o que autoriza a inversão dos encargos sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade.
6 - Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003171-18.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Aug/2024) (G.N.)

APELAÇÃO N. 5000689-63.2019.8.08.0011 APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: LIVRARIA MR. BOOK LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXAS DE ANÚNCIO, FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FATO GERADOR NÃO OCORRIDO. AUSÊNCIA DE BAIXA NO CADASTRO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSIÇÃO AO EXECUTADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Quando a pessoa jurídica deixa de exercer suas atividades empresariais, não persistem os fatos geradores dos tributos que tenham como objeto prestação estatal decorrente de atividade econômica, tal como ocorre com a taxa de fiscalização, localização e funcionamento. II- Constitui obrigação do gestor da empresa comunicar à entidade tributante a respeito da modificação na situação da empresa e manter atualizados os cadastros junto aos registros públicos e ao Fisco. Precedente do STJ. III-
Quanto às verbas de sucumbência, face ao princípio da causalidade, devem ser impostas ao Executado, ora Apelado, sobretudo porque, ao manter seus dados cadastrais desatualizados, deu causa ao ajuizamento da Execução Fiscal.
IV- Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 5000689-63.2019.8.08.0011, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), de de 2021. PRESIDENTE RELATOR (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000689-63.2019.8.08.0011, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/Jul/2021) (G.N.)

Diante de tais razões,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Ana Maria Dias de Oliveira Vesola e
LHE NEGO PROVIMENTO
. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim
LHE DOU PROVIMENTO
para afastar os ônus sucumbenciais fixados em seu desfavor.

Diante do desprovimento do recurso interposto pela autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais por ela devidos, de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
cuja exigibilidade permanecerá suspensa diante da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)